Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702510-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA SABINO DE ALMEIDA, KAUE SABINO DE ALMEIDA, K. S. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA SABINO DE ALMEIDA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento presencial. Descabe a exclusão do Parquet do feito, porquanto há interesse de menor. Aguarde-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator